Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-14.2016.8.11.0035
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000216-14.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRIZIANO SALES NOGUEIRA - CPF: 061.779.299-23 (APELANTE), DANIELA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.876.161-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CONSTATADA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

01. Na espécie, transcorreu, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, lapso temporal necessário para a ocorrência da prescrição, baseada na pena aplicada na decisão singular não recorrida pela acusação, nos termos do artigo 109, VI
c/c
artigo 110, §1º, ambos do Código Penal e da Súmula n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

02. Extinta a punibilidade do apelante, de ofício,
ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

03. Recurso prejudicado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Criziano Sales Nogueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação penal n. 0000216-14.2016.8.11.0065, que o condenou à pena de
10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois) mil reais, à título de reparação de danos morais à vítima,

pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9°, do Código Penal
, por duas vezes, em concurso material, bem como declarou extinta sua punibilidade pelo crime tipificado no artigo 147,
caput
, do mesmo Diploma legal, em razão da prescrição (id.
232028650
).

Irresignada, a defesa pugna nas
razões recursais
pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caráter secundário, requer o afastamento da indenização arbitrada à título de reparação de danos morais à vítima (id.
232028672
).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se
pelo
desprovimento
do apelo (id.
232028678
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (id.
233412154).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Após a

detida análise dos autos, observo que, apesar da ausência de pedido da defesa ou de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão punitiva do Estado está prescrita.

Isso porque,
d
e acordo com o art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

No caso, o apelante
foi condenado à pena de
10 (dez) meses de detenção
pelo delito
de lesão corporal em âmbito de violência doméstica e familiar, por duas vezes, em concurso material,
previsto no art. 129, § 9º, c/c art.69, ambos do Código
Penal,
reprimenda que prescreve em
03 (três) anos
, nos termos do art. 109, VI, do referido Códex.

A denúncia foi recebida em
10/10/2018
e a sentença proferida em
26/11/2021
(id.
232028191 - Pág. 59 e id. 232028650), portanto, houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos e 01 (um) mês entre os marcos interruptivos mencionados.

O Ministério Público tomou ciência da sentença em 14/03/2022 e não interpôs recurso (id.
232028652), a incidir, por conseguinte, o enunciado sumular n. 146 do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, encontra-se materializada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
, em virtude do decurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Ademais, não se observa qualquer causa de suspensão da prescrição no período compreendido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível (Código Penal, art. 116).

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 61 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, declaro,
de ofício
, extinta a punibilidade do apelante
Criziano Sales Nogueira
,

em razão da prescrição retroativa
, nos termos dos arts. 107, IV,
109, VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Como consectário, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024